Tribunal: TJBA
Processo: 0514287-54.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0514287-54.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Secretário de Fazenda do município de Feira de Santana e outros (2)

Advogado(s)
:
RAIZA DE ARAUJO RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/2009.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SANÇÃO POLÍTICA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. MEDIDA COERCITIVA ILEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para declarar nulo o ato do Secretário da Fazenda do Município de Feira de Santana, que condicionou a liberação da emissão de notas fiscais eletrônicas da empresa impetrante — S C Mix Martial Ltda — ao adimplemento de débito tributário municipal. A decisão de primeiro grau confirmou a liminar anteriormente deferida e determinou a cessação da conduta administrativa, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da conduta administrativa que condicionou a emissão de notas fiscais eletrônicas pela impetrante ao pagamento de tributo municipal inadimplido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta administrativa que condiciona a liberação de notas fiscais ao pagamento de tributo configura sanção política, por utilizar meio indireto e coercitivo para cobrança de crédito tributário, o que afronta o ordenamento jurídico.

4. A Administração Pública dispõe de instrumentos legais próprios para a cobrança de débitos, como a execução fiscal, sendo vedada a imposição de medidas restritivas que impeçam o exercício da atividade econômica.

5. O ato impugnado viola princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a conduta da Administração que condiciona a emissão de notas fiscais eletrônicas ao pagamento de tributo inadimplido.

2. Medidas coercitivas indiretas para cobrança de crédito tributário configuram sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

3. A imposição de restrições ao exercício da atividade empresarial como forma de cobrança viola os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, II; 170, parágrafo único. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. CPC, art. 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
0514287-54.2017.8.05.0080
, em que figuram, como remetente, o
JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
, e, como interessados,
S C MIX MARTIAL LTDA
; o

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
; o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
; e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
CONFIRMAR a sentença em Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)